Tribunal: TJSP
Processo: 1045406-40.2018.8.26.0602
Classe: Remessa Necessária Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: João Antunes
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
Acidente do Trabalho – Montador de produtos – Doença ocupacionais – Males nos membros superiores (ombros, cotovelos, punhos) e na coluna – Laudo pericial conclusivo – Benefício acidentário – Nexo causal e redução total e temporária da capacidade laborativa configurada, mas somente em relação aos males nos ombros – Auxílio-doença acidentário devido a partir do dia subsequente ao da alta

Ementa:
Acidente do Trabalho – Montador de produtos – Doença ocupacionais – Males nos membros superiores (ombros, cotovelos, punhos) e na coluna – Laudo pericial conclusivo – Benefício acidentário – Nexo causal e redução total e temporária da capacidade laborativa configurada, mas somente em relação aos males nos ombros – Auxílio-doença acidentário devido a partir do dia subsequente ao da alta médica, cessação do benefício de auxílio-doença previdenciário NB 31 / 623.057.938-7 – Juros de mora devidos a partir da citação, apurados de forma englobada sobre o montante até aí devido e, depois, mês a mês, de forma decrescente – Aplicação do art. 5o da Lei no 11.960/09, porém apenas no que concerne aos juros – Valores em atraso que devem ser atualizados por índices de correção monetária, incidindo o IGP-DI, INPC e o IPCA-E, observados os precedentes dos Colendos Tribunais Superiores a respeito do tema – Honorários de advogado que, in casu, deverão ser fixados na fase de liquidação – Sentença sujeita ao reexame necessário – Sem recurso das partes, provido em parte o recurso oficial.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000555067
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Remessa Necessária Cível no
1045406-40.2018.8.26.0602, da Comarca de Sorocaba, em que é recorrente JUÍZO EX
OFFICIO, é recorrido LEIRSON FERNANDO DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CYRO BONILHA
(Presidente) e JOÃO NEGRINI FILHO.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
JOÃO ANTUNES DOS SANTOS NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1045406-40.2018.8.26.0602 -Voto no 14.890
2
VOTO No: 14.890
APELAÇÃO No: 1045406-40.2018.8.26.0602
COMARCA: SOROCABA 2a VARA CÍVEL
JUÍZA 1a INSTÂNCIA: DRA. ALESSANDRA LOPES SANTANA DE MELLO
RECURSO EX OFFICIO
PARTES: LEIRSON FERNANDO DA SILVA e
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
Acidente do Trabalho
Montador de produtos
Doença
ocupacionais Males nos membros superiores (ombros, cotovelos,
punhos) e na coluna Laudo pericial conclusivo Benefício
acidentário
Nexo causal e redução total e temporária da
capacidade laborativa configurada, mas somente em relação aos
males nos ombros Auxílio-doença acidentário devido a partir do
dia subsequente ao da alta médica, cessação do benefício de
auxílio-doença previdenciário NB 31 / 623.057.938-7 Juros de
mora devidos a partir da citação, apurados de forma englobada
sobre o montante até aí devido e, depois, mês a mês, de forma
decrescente Aplicação do art. 5o da Lei no 11.960/09, porém
apenas no que concerne aos juros Valores em atraso que devem
ser atualizados por índices de correção monetária, incidindo o IGP-
DI, INPC e o IPCA-E, observados os precedentes dos Colendos
Tribunais Superiores a respeito do tema Honorários de advogado
que, in casu, deverão ser fixados na fase de liquidação Sentença
sujeita ao reexame necessário Sem recurso das partes, provido
em parte o recurso oficial.
A r. sentença de fls. 340/347, cujo relatório se adota, julgou
procedente a ação acidentária proposta por Leirson Fernando da Silva, para condenar o
INSS a conceder o benefício de auxílio-doença acidentário, e demais consectários, a partir
do dia subsequente ao da alta médica, cessação do benefício de auxílio-doença
previdenciário, ocorrida aos 16/10/2018.
Sem recursos voluntários (fls. 352), subiram os autos ao Tribunal
para o reexame necessário.
A Procuradoria Geral de Justiça não mais se manifesta em ações
acidentárias.
É o relatório.
Conheço do recurso oficial, posto que a sentença não é líquida.
Saliente-se que não se aplicam, no caso vertente, as excludentes previstas na lei processual
civil em vigor. Ademais, em se tratando de condenação ao pagamento de prestações
sucessivas, não se pode afirmar que a condenação seja de valor certo, passível de ser
mensurada em salários mínimos. Por conseguinte, o conhecimento do reexame necessário é
de rigor.
Feitas estas considerações passo ao exame da matéria.
No mérito propriamente dito, relevante iniciar a discussão dizendo
que a pretensão do autor lança base no argumento de que teve reduzida sua capacidade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1045406-40.2018.8.26.0602 -Voto no 14.890
3
laborativa, em decorrência de sequelas resultantes do exercício da função por ele
desempenhada durante o pacto laboral, como montador de produtos (conforme cópias da
CTPS, de fls. 30, 215), que afetam os seus membros superiores (ombros, cotovelos,
punhos) e sua coluna. A par disso, busca, agora, com esta ação, a concessão de benefício
acidentário, e demais consectários.
Há notícia da emissão de Comunicação de Acidente do Trabalho
(CAT), por autoridade pública (médico do CEREST, fls. 114, 190, 216), sendo oportuno
mencionar que o segurado esteve em gozo de benefício de auxílio-doença previdenciário
(código 31), de 18/05/2018 a 16/10/2018, número de benefício NB 31 / 623.057.938-7 (fls.
115, 146, 151, 186, 188, 189, 211, 250, 251, 252, 256, 261, 262, 263, 266, 267, 273), com
diagnóstico “Síndrome do manguito rotador” (CID M 75-1, fls. 148, 149, 264, 268, 269).
Consta pedido administrativo de auxílio-acidente, a fls. 118, 121, 187, 210.
A prova pericial é segura e convincente e merece orientar o desfecho
da lide.
Com efeito, no laudo pericial e complemento, de fls. 298/306 e
328/331, o autor narrou ao perito que, “Atualmente com queixa de dores nos ombros em
especial à direita. Nega patologias clínicas e/ou neuropsiquiátricas em tratamento no
presente momento. Nega outras doenças. (...)” (fls. 300).
Constatou o perito, em exame físico, “Coluna vertebral com dor
subjetiva a mobilidade de flexão, extensão, inclinações laterais e rotações em seu(s)
segmento(s) cervical; nos demais segmentos da coluna a movimentação é normal e não há
evidência de déficit funcional; Musculatura perivertebral normotonica e normotrófica.
Ombros, com dor e diminuição da mobilidade articular às manobras de flexão, extensão e
rotações, em especial à direita. Ausência de sinais clínicos de derrames articulares,
ausência de crepitações e/ou de sinais flogísticos; musculatura periarticular normotonica
e hipotrófica a direita. Demais articulações assintomáticas. Exame de marcha mostrou-se
normal” (fls. 301).
Relatou e esclareceu o perito que “Na descrição feita pelo autor,
pelo exame físico realizado e pelos exames complementares analisados, não ficou
plenamente caracterizada a presença de nexo causal entre as queixas atuais e as
atividades profissionais anteriormente desenvolvidas, apesar desta possibilidade não
poder ser descartada. O autor apresenta relatório atual de seu médico assistente (médico
do trabalho) atestando a incapacidade laboral. As patologias / lesões encontradas, na fase
em que se apresentam, não incapacitam o autor para o trabalho de forma definitiva, haja
vista que existem possibilidades terapêuticas a serem implementadas, com perspectiva de
melhora acentuada ou com remissão total do quadro clínico” (fls. 300/301). Mencionou o
perito que o obreiro pleiteia alternativamente a concessão do benefício de auxílio-acidente
(fls. 302), mas relatou o experto que “O periciando se encontra incapacitado no momento
atual para suas atividades profissionais habituais, mas não apresenta incapacidade
permanente e/ou definitiva” (fls. 302), assegurando ainda o perito que “No caso em tela
não se observa sequelas e/ou doenças consolidadas que impliquem em redução
permanente da capacidade laboral do autor” (fls. 302).
Em respostas a quesitos, quanto ao nexo causal, indagado o perito se
“A doença/afecção é consequência de acidente de trabalho típico, acidente de trabalho de
trajeto ou doença ocupacional?” (fls. 142), respondeu o experto que “Não há elementos
nos autos que nos permita afirmar ou negar” (fls. 303). Também em resposta a quesito,
afirmou o perito que “Com base nas observações acima registradas, conclui-se que, no
momento deste exame pericial, a situação médica do periciando configura incapacidade,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1045406-40.2018.8.26.0602 -Voto no 14.890
4
total e temporária, para o desempenho de sua atividade laboral habitual” (fls. 303, 304,
305, 306). Ainda em resposta a quesito, quanto à data de início da incapacidade laborativa,
esclareceu o perito que “Não há elementos objetivos para fixar a data de inicio da
incapacidade; Entretanto pode-se afirmar que desde a concessão do ultimo beneficio
previdenciário de auxílio-doença ao autor, que foi cessado em 16/10/2018, o mesmo já
apresentava incapacidade laboral, tendo em vista que o benefício foi concedido em
decorrência das mesmas patologias ora comprovadas. O autor afirma que não exerceu
nenhuma atividade laboral remunerada após a cessação do beneficio anterior” (fls. 304).
Ainda em resposta a quesito, ao ser perguntado se, “Em caso de incapacidade temporária,
qual seria o prazo estimado para reavaliar a capacidade laborativa do autor?” (fls. 144),
respondeu o experto “Sugere-se reavaliação médico pericial em 120 dias” (fls. 304).
Concluiu o perito que “Com base nas observações acima
registradas, conclui-se que, no momento deste exame pericial, a situação médica do
periciando configura incapacidade, total e temporária, para o desempenho de sua
atividade laboral habitual. Não se observam sequelas e/ou doenças consolidadas que
impliquem em redução permanente da capacidade para o trabalho que o autor
habitualmente exercia” (fls. 303).
Em complemento ao laudo pericial, ratificou o perito o laudo
pericial, esclarecendo o experto que “reafirmamos que com base nas observações
registradas, no Laudo concluiu-se que, no momento do exame pericial, a situação médica
do periciando configurava incapacidade, total e temporária, para o desempenho de sua
atividade laboral habitual. E que não se observou sequelas e/ou doenças consolidadas que
implicassem em redução permanente para o trabalho que o autor habitualmente exercia,
decorrente ou não de acidente de qualquer natureza. Reafirmamos que as patologias
ortopédicas (inflamatórias) e as queixas do autor referidas e confirmadas, não o
incapacitava para o trabalho, de forma permanente, haja vista que existiam possibilidades
terapêuticas a serem implementadas, com perspectiva de melhora do quadro clínico, sendo
possível que o mesmo readquira sua capacidade funcional” (fls. 330). Em respostas a
quesitos suplementares, esclareceu ainda o experto que “As patologias ortopédicas
constatadas quando da realização do exame medico pericial são inflamatórias e
multicausais” (fls. 330), que “No momento do exame pericial, a situação médica do
periciando configurava incapacidade, total e temporária, para o desempenho de sua
atividade laboral habitual” (fls. 330), “Reafirmamos que as patologias ortopédicas
(inflamatórias) e as queixas do autor referidas e confirmadas, não o incapacitavam para o
trabalho, de forma permanente, haja vista que existiam possibilidades terapêuticas a
serem implementadas, com perspectiva de melhora do quadro clínico, sendo possível que o
mesmo readquira sua capacidade funcional” (fls. 330/331).
Asseverou assim o louvado, em seu trabalho pericial, pela existência
de sequelas totalmente incapacitantes, com redução temporária da capacidade laborativa do
autor, fazendo jus ao restabelecimento do benefício de auxílio-doença.
Seguindo o desfecho da perícia, a magistrada de primeiro grau
julgou procedente a demanda, condenando a autarquia a conceder o benefício de auxílio-
doença acidentário, a partir do dia seguinte ao da cessação do benefício anterior, ocorrida
aos 16/10/2018, como consta na r. sentença, a fls. 340/347. A MMa Juíza a quo entendeu
que o nexo causal restou caracterizado, considerando-se a Comunicação de Acidente do
Trabalho (CAT) emitida por médico coordenador do CEREST (Centro Estadual e Regional
de Referência em Saúde do Trabalhador, fls. 343), e uma vez que o perito médico oficial
admitiu ser possível a sua existência, em resposta a quesito (fls. 344/345).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1045406-40.2018.8.26.0602 -Voto no 14.890
5
Compartilho com o entendimento da magistrada.
Entendo também que o nexo causal restou caracterizado, ante a
Comunicação de Acidente do Trabalho (CAT), ainda que emitida por autoridade pública,
médico do sistema de saúde público (CEREST), e visto que admitida a possibilidade de sua
existência pelo perito médico oficial (fls. 300), e observando ainda que não é objeto de
recurso de apelação do Instituto.
Desse modo, demonstrada a incapacidade total e temporária para a
atividade laborativa habitual (fls. 303, 330), caracterizado o nexo causal, mas não
caracterizado o caráter permanente das doenças, era realmente caso de se conceder o
benefício de auxílio-doença acidentário.
Vale ressaltar que o laudo pericial está suficientemente
fundamentado, afigurando-se seguro e convincente, e não foi contrariado por nenhum outro
trabalho técnico (críticas de assistente técnico), merecendo, destarte, orientar o desfecho da
lide.
Diante desse quadro, caracterizado o nexo causal e constatada pela
perícia a incapacidade total e temporária para o trabalho, uma vez que não consolidadas as
lesões, deve assim ser mantida a r. sentença, prevalecendo a manutenção do benefício de
auxílio-doença, como determinado em primeiro grau de jurisdição, condenando o INSS a
pagar ao autor o benefício de auxílio-doença acidentário, no montante de 91% do salário de
benefício, cuja lei aplicável é a vigente na data do acidente (Lei no 9.528/97), e cujo termo
inicial deverá corresponder ao dia subsequente ao da alta médica / cessação do auxílio-
doença previdenciário NB 31 / 623.057.938-7 (ocorrida aos 16/10/2018 fls. 115, 146,
151, 186, 256, 261, 262, 267, devendo assim fluir a partir de 17/10/2018), como constou na
r. sentença (fls. 346), e quando o Instituto, ciente da efetiva incapacidade do obreiro, negou-
lhe a continuidade da percepção do benefício administrativamente, de modo que o
benefício deverá ser restabelecido a partir do dia seguinte ao da indevida cessação
administrativa.
De rigor também observar que, mesmo concedido judicialmente, o
benefício de auxílio-doença tem natureza temporária, havendo de ser encerrado na hipótese
de cessação da incapacidade laborativa ou, quando não, transformado em outro benefício,
compatível com o nível de redução da capacidade de trabalho advinda da consolidação da
lesão. Assim, caberá ao Instituto a verificação administrativa quanto à continuidade e
termo final da percepção do benefício de auxílio-doença concedido.
Os atrasados serão acrescidos de juros de mora e correção monetária,
observados os precedentes a respeito dos temas firmados pelos Colendos Tribunais
Superiores.
Sobre o tema da validade da correção monetária e dos juros
moratórios incidentes sobre as condenações impostas à Fazenda Pública, conforme
previstos no art. 1o-F da Lei no 9.494/1997, com a redação dada pela Lei no 11.960/2009,
relega-se à fase de execução a discussão sobre a melhor aplicação da repercussão geral no
810, atrelada ao Recurso Extraordinário no 870.947/SE.
Diante disso, tendo em vista a superveniência da Lei no 11.960/09, se
mostra oportuno colacionar que será aplicada a alteração definida pelo art. 5o, porém tão
somente no que concerne aos juros.
Assim, acrescer-se-ão juros de mora a partir da citação, de forma
englobada sobre o montante até aí devido e, depois, mês a mês, de forma decrescente (juros
da caderneta de poupança - artigo quinto da Lei 11.960/2009).
Cumpre-me registrar que o C. Superior Tribunal de Justiça, ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1045406-40.2018.8.26.0602 -Voto no 14.890
6
apreciar o tema referente à correção monetária concernentemente à Fazenda Pública, no
julgamento do Recurso Especial no 1.495.146/MG - Tema 905, em sede de recurso
repetitivo, consolidou entendimento reconhecendo válida a adoção do INPC como fator de
correção dos valores em atraso nas ações de natureza previdenciária nos moldes previstos
pela Lei 11.430/06.
De outro lado, é certo que o C. Supremo Tribunal Federal ao julgar o
Recurso Extraordinário no 870.947/SE - Tema 810, em repercussão geral, de modo
inequívoco, ratificou a inadmissibilidade da Taxa Referencial (TR), prevista pela Lei
11.960/09, como índice de atualização monetária e definiu o IPCA-E como indexador no
seu lugar.
Portanto, é forçoso inferir da interpretação dos julgados em testilha
que a correção aplicada na apuração dos valores em atraso de natureza previdenciária deve
utilizar o INPC a partir do advento da Lei 11.430/06 até junho de 2009 e, daí em diante,
pelo IPCA-E, excluída a adoção da Taxa Referencial (TR).
Logo, muito embora este Relator, por reiteradas vezes, tenha
entendido que o IGP-DI deveria ser o índice a incidir até o cálculo de liquidação, e, a
seguir o IPCA-E, hodiernamente e em razão de deliberação tomada, em conjunto, por todos
os integrantes desta Eg. 16a Câmara de Direito Público, no sentido de se unificar os índices
de correção monetária com as decisões do C. Tribunais Superiores adotará a interpretação
dos julgados nos precedes dos Tribunais Superiores supramencionados.
Deste modo, tem-se que deve ser utilizado o INPC a partir do
advento da Lei 11.430/06 até junho de 2009 e, daí em diante, pelo IPCA-E.
Anoto que deverá ser aplicado, a partir de 29 de junho de 2009, o
índice indicado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 870.947/SE
(repercussão geral Tema no 810), observada, ainda, eventual modulação dos efeitos da
orientação estabelecida no referido decisum (cláusula resolutiva), principalmente diante
da conclusão do julgamento dos Embargos de Declaração opostos no citado Recurso
Extraordinário, datada de 03/10/2019.
Oportuno, ainda, advertir que, quanto à correção monetária depois do
cálculo de liquidação, deverá ser mantido o IPCA-E, diante do entendimento consolidado
pelo C. STJ, lembrando que o caso é caracterizado como repetitivo e representativo de
controvérsia (cf. REsp no 1.102.484/SP, 3a Seção, Rel. Min. Arnaldo Esteve Lima, j. em
22/04/2009, DJ de 20/05/2009), em consonância, inclusive, com o C. STF.
A renda mensal inicial será reajustada pelos índices previdenciários
de manutenção, observada a proporcionalidade no primeiro reajuste.
É de rigor salientar que, quanto à correção monetária, relativamente
aos precatórios expedidos ou pagos até o dia 25 de março de 2015, prevalece a modulação
já realizada pelo C. STF na ADI no 4.357.
Fica relegada para a fase de execução a apreciação da questão
concernente ao termo final da incidência de juros, cuidando-se de matéria que é objeto de
repercussão geral perante o Supremo Tribunal Federal (RE 579.431/RS).
Tratando-se de sentença ilíquida, a apuração do quantum devido a
título de honorários advocatícios de sucumbência se dará na fase da efetiva liquidação do
julgado, nos termos do que prescreve o artigo 85, § 3o e § 4o, inciso II, do Código de
Processo Civil de 2015.
Observo que a autarquia está isenta do pagamento de custas,
conforme artigo 6o da Lei Estadual no 11.608/03 (Lei de Custas do Estado de São Paulo),
ressalvadas, entretanto, as despesas comprovadas e suportadas pela parte contrária.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1045406-40.2018.8.26.0602 -Voto no 14.890
7
Em face do exposto e por meu voto, dou parcial provimento ao
recurso oficial.
JOÃO ANTUNES
Relator